Tribunal: TJBA
Processo: 8020892-65.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020892-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos de ação regressiva ajuizada por AIG Seguros Brasil S.A. contra Air Europa Líneas Aéreas S.A., visando ao ressarcimento de valor pago a segurados em razão de cancelamento de passagens aéreas não integralmente reembolsadas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada é das Varas de Relações de Consumo ou das Varas Cíveis comuns. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sub-rogação transfere à seguradora apenas direitos de natureza material, limitando-se ao crédito e à pretensão de ressarcimento, sem alcançar prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor. 4. A relação jurídica estabelecida na ação regressiva entre seguradora e causador do dano possui natureza civil, fundada na responsabilidade civil extracontratual, e não configura relação de consumo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.282, firmou tese vinculante no sentido de que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à competência. 6. A competência deve ser fixada conforme as regras gerais do Código de Processo Civil e da organização judiciária, afastando-se a incidência das varas especializadas em relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A sub-rogação da seguradora transfere apenas direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor; 2. A ação regressiva proposta pela seguradora contra o causador do dano possui natureza civil comum, não configurando relação de consumo. 3. A competência para julgamento dessas ações é da Vara Cível, conforme as regras gerais do Código de Processo Civil. Dispositivo relevante citado: Lei 15.040/2024, art. 94. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJBA, CC nº 8005657-92.2025.8.05.0000;TJBA, CC nº 8024052-35.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8020892-65.2026.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitado (9ª Vara Cível da Comarca de Salvador), nos termos do voto do Relator. Sala de sessões (data registrada no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 01